Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-44.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000404-44.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORRANA OLIVEIRA DE MELO - CPF: 047.112.871-67 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTRO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DA CONSUMIDORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo negativa da existência de débito em aberto é dever da consumidora comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A juntada de comprovante de pagamento referente a fatura do mês seguinte não comprova a adimplência, sendo devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o comprovante juntado não comprova a realização do pagamento da fatura inscrita, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Revogo liminar eventualmente concedida.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a fatura que ensejou a inclusão (26/10/2019) – R$ 86,02 – foi devidamente quitada em 11/10/2019, sendo indevida.

Argumenta que a conduta ilícita da Recorrida deve ser compreendida pela inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial, a parte promovente alega ser cliente da promovida, possuindo o “Cartão Pernambucanas”, bem como que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito com vencimento em 05.09.2019, no valor de R$ 86,02 (oitenta e seis reais e dois centavos), inscrito em 26.10.2019.

Aduz que realizou o pagamento do referido débito, juntando comprovante de pagamento datado de 11.10.2019, todavia, referente à fatura com vencimento em 05.10.2019.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado o pagamento do débito inscrito, ônus que incumbia a promovente.

Procedendo minuciosa análise dos documentos juntados, vejo que tal como entendeu o magistrado na sentença, o comprovante de pagamento juntado pela promovente na inicial se refere a fatura com vencimento em 05.10.2019, sendo que o débito inscrito se refere a fatura com vencimento no mês anterior, qual seja, 05.09.2019

Apesar de juntar o mencionado comprovante de pagamento, a promovente não juntou as faturas correspondentes a fim de realizar a devida comprovação, o que corrobora para o entendimento de que o comprovante juntado se refere a pagamento de fatura do mês seguinte, já que esta informação consta no próprio documento.

Diante da negativa do débito negativado, era dever da promovente comprovar a quitação da fatura com vencimento em 05.09.2019, o que não fez, já que o comprovante de pagamento juntado se refere a fatura com vencimento em 05.10.2019.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021